Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-17.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE FACA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.
1. Se a denúncia contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, e a classificação do crime, cumprindo os requisitos formais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, não há falar em inépcia. Preliminar rejeitada.
2. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado, traduz-se em mera recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pelas vítimas foram ratificados em Juízo, sendo firmes e seguros e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento. (Acórdão 1634235, 07006379520208070014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
3. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça com emprego de faca, subtraiu bens da vítima (artigo 157, § 2o, incisos IV e VII, do CP), bem como adulterou sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), mantém-se a condenação.
5. A prática do crime mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de faca e anúncio de “assalto”, por si só, já caracteriza o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de furto.
6. Para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal) é desnecessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado (faca), se outros elementos probatórios forem suficientes no sentido de que o artefato foi utilizado no momento do crime.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.